Tribunal: TJES
Processo: 5009635-88.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009635-88.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO e outros

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO e por AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros pactuada em contrato de crédito, determinando sua adequação à média de mercado, além de condenar a instituição financeira à restituição de valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita ao impor condenação por danos morais sem pedido expresso; (ii) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas em comparação com a média de mercado; e (iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em nulidade parcial por julgamento extra petita ao condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, inexistente nos pedidos iniciais, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (10,79% ao mês) supera significativamente a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (5,61% ao mês), configurando abusividade nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A repetição em dobro do indébito exige conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. Ausentes elementos objetivos que revelem má-fé ou prática abusiva na cobrança, incabível a restituição em dobro, admitindo-se apenas a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso da consumidora improvido.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento extra petita a condenação por danos morais não requerida expressamente na petição inicial.

A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado caracteriza abusividade contratual.

A repetição em dobro do indébito exige conduta objetivamente contrária à boa-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12.12.2018; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso de AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e negar provimento ao recurso de PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009635-88.2024.8.08.0030

APELANTE/APELADA:
PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO

APELADA/APELANTE:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO
e por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença do id. 15129867, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da demanda denominada “Ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito” manejada por
PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO
em desfavor de
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Passo ao julgamento conjunto dos recursos por não importar em prejuízo ao enfrentamento das matérias.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

Consoante consta no relatório lançado, em seu apelo (id. 15129870),
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
suscita a nulidade da sentença por julgamento “extra petita”, pois a parte autora não formulou pedido de indenização por danos morais.

Apesar de intimada (id. 15129875), a apelada não apresentou a respectiva contraminuta.

Com razão a apelante nesse ponto.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados, para declarar abusiva a taxa de juro e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme id. 15129867.

Ao examinar a petição inicial (id. 15129844), constata-se que a autora, ora apelante e também apelada, formulou os seguintes pedidos:

[...] Ao fim, sejam julgados procedentes os pedidos para, tornando definitiva a tutela provisória, ou concedê-la ao final:

f) Declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios, substituindo-se as taxas de juros remuneratórios (da normalidade e da mora) do contrato pela taxa média de mercado, quais sejam: 5,61% ao mês e 92,51% ao ano;

g) Consequentemente, declarar que o valor escorreito da prestação mensal, para o pagamento pontual, é de R$483,18 (quatrocentos e oitenta três reais e dezoito centavos), determinando-se que a Demandada se abstenha de realizar a cobrança de valores excedentes, salvo em caso de mora sobre este novo valor;

h) Ainda, declarar afastada a mora da parte Demandante, com a vedação à Demandada de realizar a cobrança de qualquer encargo moratório sobre as prestações inadimplidas antes e após do ajuizamento da ação;

i) Condenar a Demandada à repetição do indébito, com a devolução em dobro à parte autora dos valores que pagou a mais em razão do contrato impugnado, com apuração de haveres em posterior liquidação de sentença.

j) Condenar a parte demandada ao pagamento das despesas processuais (art. 82, §2º, CPC) e honorários advocatícios (art. 85, CPC), estes no patamar de 20% do valor da condenação ou da causa, em favor do advogado do autor; [...]

Conclui-se que não consta no rol de pedidos, tampouco na fundamentação do corpo de peça inaugural, qualquer pleito relativo ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Dessa maneira, o comando objurgado afronta o princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, ambos do CPC), de modo que passível de nulidade, ainda que parcial.

Dito isso,
ACOLHO
a preliminar aventada pela apelante
AGORACRED
para declarar nula a sentença, porque extra petita no que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

As questões devolvidas a este órgão
ad quem
pelas apelantes, ora autora e ré, são atinentes à legalidade da taxa de juros praticada no contrato celebrado entre as partes, bem como à restituição em dobro de eventual montante a ser devolvido.

Acerca da abusividade das taxas de juros remuneratórios, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...] (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Desse modo, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

No caso em exame, verifica-se que a taxa de juros pactuada foi de 10,79% ao mês e 241,98% ao ano (id. 15129851), ao passo que a média insculpida no Banco Central para o mesmo período era de 5,61% ao mês e 92,42% ao ano.

Diante disso, as taxas incidentes sobre o contrato destoam em patamar considerável da média praticada pelo Banco Central à época da formação da avença, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

Assim, deve ser mantida a sentença, que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios no contrato em exame, não merecendo acolhida o argumento da instituição financeira recorrente.

No tocante à restituição em dobro da quantia objeto do recurso da autora, saliento que houve mudança na jurisprudência do C. STJ, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREso nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais.

Registre-se, no particular, que as teses firmadas em jurisprudência não vinculam nem mesmo a administração pública, muito menos o setor privado, sobre o qual vigem os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, apenas para reconhecer a nulidade parcial da sentença no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por ser “extra petita”.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO
, mantendo inalterada a sentença no tocante à restituição em dobro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, apenas para reconhecer a nulidade parcial da sentença no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por ser “extra petita” e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO.